Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016758-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisitos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1016758-14.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1016758-14.2024.8.11.0002

Recorrente:

Valdecir Calça.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO INDEPENDENTE DE MELHORAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por particular contra sentença proferida em ação revisional e declaratória de inexistência de lançamento tributário de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de IPTU sobre imóveis localizados em área de expansão urbana, ainda que ausentes melhoramentos públicos diretos na localidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, domínio útil ou posse de imóvel localizado na zona urbana do município, considerando-se como tal também as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana previstas em lei municipal.

4. A Lei Municipal no 1.178/1991 do município requerido reitera o enquadramento de áreas de loteamento aprovado, ainda que em localidade afastada, para fins de incidência do IPTU.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n.o 626, estabelece que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana independe da existência de melhoramentos elencados no artigo 32, §1o, do Código Tributário Nacional.

6. Ausência de documentos que comprovem a destinação rural ou exploração agrícola dos imóveis.

7. A prova documental demonstra tratar-se de loteamento urbano destinado a sítios de recreio, sujeito à tributação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devida a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel localizado em área de expansão urbana ou urbanizável, ainda que ausentes os melhoramentos previstos no artigo 32, §1o, do Código Tributário Nacional. 2. A incidência do tributo independe da possibilidade física de acesso ou da utilização plena do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigo 32; Lei Municipal no 1.178/1991, artigo 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.065.840/SP, rel. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.4.2023, DJe 28.4.2023; STJ, AgInt no REsp 1.930.613/RS, rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.8.2022, DJe 19.8.2022; TJMT, AC 0003051-81.2011.8.11.0024, rel. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2023, publ. 14.7.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1016758-14.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1016758-14.2024.8.11.0002

Recorrente:

Valdecir Calça.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Valdecir Calça.

Ação:
Revisional e Inexistência de Lançamento Tributário de IPTU.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
256506174
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
256506176
): pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente
.

Contrarrazões
(Id. 256506182): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1016758-14.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1016758-14.2024.8.11.0002

Recorrente:

Valdecir Calça.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado, interposto por Valdecir Calça conta a sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Revisional e Declaratória de Inexistência de Débito (lançamento tributário de IPTU), proposta pelo recorrente
em
face do Município de Várzea Grande-MT.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrente sustenta possuir dois imóveis, de inscrição estadual n.o 000000000029514 e 000000000029515, cujo município requerido alega estarem localizados à Rua Rio Cuiabá, s/n, Chácara 11 e Chácara 12, Bairro Petrópolis, CEP 78110-000, todavia, informa que referidos bens estão “encravados numa área de

cerrado bruto, sem nenhuma rua ou acesso e a centenas de metros de qualquer acesso transitável”, o que o impede, inclusive, de acessar os imóveis.

Em razão disso, discorda dos lançamentos efetivados pela municipalidade no tocante ao IPTU cobrado, ressaltando que não há qualquer melhoria que justifique a incidência do imposto, pois, na sua propriedade, não estariam presentes pelos menos dois requisitos exigidos no art. 32 do Código Tributário Nacional (Código Tributário Nacional), que define o fato gerador de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a competência para sua instituição.

Por esse motivo, pretende a anulação dos tributos de IPTU dos exercícios de 2018 a 2024.

O município requerido, por sua vez, alega que o IPTU é devido pelo autor, uma vez que, embora os imóveis estejam em situação de encravados, para fins de tributação deve-se considerar o trecho da via do imóvel da frente efetiva e que, no presente caso, a via que dá acesso ao imóvel possui iluminação pública, meio-fio com calçamento e canalização de águas pluviais.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o demandante, reforçando as teses apresentadas na inicial e na impugnação à contestação, no sentido de que é indevida a cobrança de IPTU relativamente aos imóveis objetos da lide.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que a razão não acompanha o autor.

Como é sabido, o fato gerador do imposto em análise é a propriedade do imóvel, domínio útil ou posse de imóvel localizado na área urbana, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”.

Com efeito, nos termos do § 2o do referido artigo, a lei municipal pode considerar como área urbana aquela constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, mesmo que localizados fora das zonas definidas no regramento nacional.

Esse é exatamente o caso dos autos.

O Código Tributário do Município de Várzea Grande (Lei Municipal n.o 1.178/1991), reproduz praticamente as mesmas regras do estatuto nacional, como se vê:

“Art. 11 para os efeitos deste imposto, considera-se zonas urbanas, além das definidas em Lei Municipal específica, as áreas urbanizáveis e/ ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, mesmo que localizados em área rural, desde que destinados à habitação, inclusive à residencial, de recreio, à indústria ou ao comércio, observado em, pelo menos, dois dos incisos seguintes, executados ou mantidos pelo Poder Público:

I - Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - Abastecimento de água;

III - Sistema de esgotos sanitários;

IV - Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - Escola Primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Parágrafo único. O imposto incidirá também sobre:

I - Imóvel que, independentemente de sua localização, tiver área inferior ou igual a 1 (um) hectare e não destinar a exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial;

II - O imóvel que se destinar a recreio ou lazer, independentemente de sua dimensão ou localização”.

Logo, considerando as características dos imóveis objetos do litígio, fica claro que o IPTU é devido, uma vez que, além dos imóveis estarem localizados em área urbana, possuem área inferior a 1 (um) hectare e não são destinados à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.

Não se olvide que o autor recorrente não juntou, sequer, as matrículas dos imóveis.

Ademais, não apresentou cópia das declarações de ITR, o que poderia corroborar suas assertivas de que se trata de imóvel rural.

Diante disso, a prova documental carreada aos autos evidencia de forma inequívoca que se trata de lotes em loteamento destinado a sítio de recreio localizado em loteamento urbano.

Aliás, sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado da Súmula 626:

“Súmula 626 - A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN”.

Em igual sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMÓVEL EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS PREVISTOS NO ART. 32 DO CTN. DESNECESSIDADE. SÚMULA 626/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocado.

2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem coincide com a orientação desta Corte Superior de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN (Súmula 626/STJ).

3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.065.840/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. ÁREA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 626 DA SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal referente à cobrança retroativa de IPTU relativa a imóvel antes situado em área rural, porém tornada urbana em virtude de alteração no Plano Diretor do município. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local, como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN, conforme preceitua o enunciado n. 626 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destacam-se o seguintes precedentes: REsp n. 1.903.076/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021; AREsp n. 1.517.241/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 11/10/2019.

III - Agravo interno improvido.

( AgInt no REsp n. 1.930.613/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022)”.

Não é outro o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“E M E N T A APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DE IPTU – QUESTÃO DISCUTIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ÁREA URBANIZÁVEL – PROJETO DE LOTEAMENTO – REGISTRO EM MATRÍCULA – INCIDÊNCIA DE IPTU – SÚMULA 626 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que falar em nulidade da sentença se não restou demonstrado prejuízo decorrente do erro procedimental, nos termos do art. 277 e 282, § 1o do CPC . 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local, como urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN, conforme preceitua o enunciado n. 626 da Súmula do STJ” . ( AgInt no REsp n. 1.930.613/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022 .). 3. Comprovado documentalmente que se trata de área urbana e loteada, conforme registros na matrícula e constante na legislação municipal, não há que falar em ilegalidade da incidência do IPTU. 4 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AC: 00030518120118110024, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 31/03/2025